Tribunal: TJSP
Processo: 2244185-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Loja em shopping center. Ação de consignação em pagamento cumulada com pedido declaratório de inexigibilidade de multa contratual. Tutela de urgência. Indeferimento.
Vislumbrados, em cognição sumária, a cobrança de aluguéis e encargos locativos referentes a período posterior à entrega das chaves, bem como o manifesto excesso do valor previsto no contrato

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Loja em shopping center. Ação de consignação em pagamento cumulada com pedido declaratório de inexigibilidade de multa contratual. Tutela de urgência. Indeferimento.
Vislumbrados, em cognição sumária, a cobrança de aluguéis e encargos locativos referentes a período posterior à entrega das chaves, bem como o manifesto excesso do valor previsto no contrato para a multa resolutória, a refletir a probabilidade do direito, defere-se a pretendida tutela de urgência, para autorizar a locatária a consignar nos autos de origem as quantias indicadas no corpo do acórdão e determinar à agravada que se abstenha de promover a cobrança dos aluguéis e encargos relativos a período posterior à entrega das chaves, bem como da multa resolutória, sob pena de multa.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244185-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAMILA
LANDER
MOTA,
é
agravado
MARKET
PLACE
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244185-13.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.884
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244185-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: CAMILA LANDER MOTA
AGVDA.:
MARKET
PLACE
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (NÃO CITADA)
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: ELAINE FARIA EVARISTO
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Loja
em shopping center. Ação de consignação em
pagamento cumulada com pedido declaratório de
inexigibilidade de multa contratual. Tutela de
urgência. Indeferimento.
Vislumbrados, em cognição sumária, a
cobrança
de
aluguéis
e
encargos
locativos
referentes a período posterior à entrega das chaves,
bem como o manifesto excesso do valor previsto no
contrato para a multa resolutória, a refletir a
probabilidade do direito, defere-se a pretendida
tutela de urgência, para autorizar a locatária a
consignar nos autos de origem as quantias
indicadas no corpo do acórdão e determinar à
agravada que se abstenha de promover a cobrança
dos aluguéis e encargos relativos a período
posterior à entrega das chaves, bem como da multa
resolutória, sob pena de multa.
Recurso provido.
Locatária
agrava
da
respeitável
decisão reproduzida a fls. 116/117 que, nos autos da ação de consignação
em pagamento cumulada com pedido declaratório de inexigibilidade de
multa contratual por ela movida em face da locadora, indeferiu a tutela de
urgência, em que busca a suspensão da exigibilidade da multa contratual
por rescisão antecipada e de encargos contratuais, determinando-se à ré que
se abstenha de cobrá-los até o julgamento da ação, sob pena de multa
diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244185-13.2020.8.26.0000 - rs
3
A agravante sustenta, em síntese, que
estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de
urgência, ante a necessidade de se evitar que ela seja cobrada por valores
ilegais, relativos a encargos referentes a meses posteriores à desocupação
do imóvel e a multa contratual manifestamente abusiva, enquanto se
discute o mérito da ação. Alega que a rescisão do pacto locatício se deu por
motivo de força maior, consistente nas medidas de isolamento social
determinadas pelo Poder Público a fim de evitar a disseminação da
pandemia de Covid-19, as quais acarretaram o encerramento de suas
atividades empresariais. Afirma que o perigo de dano decorre da
possibilidade de ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes.
Subsidiariamente, requer seja autorizada a consignação da multa
contratual, no valor correspondente a três aluguéis, e não na quantia
correspondente a 80% dos locativos vincendos até o termo final previsto
para a vigência do contrato.
A pretendida antecipação dos efeitos
da tutela recursal foi deferida.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
da
i.
Magistrada prolatora da decisão ora hostilizada, tem-se que o inconformismo
manifestado no recurso comporta acolhida.
Com efeito, consoante dispõe o art.
300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No caso vertente, verifica-se, em
cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244185-13.2020.8.26.0000 - rs
4
juntada de documentos comprobatórios da entrega das chaves em
28.08.2020 (fls. 122), bem como da cobrança de aluguéis e encargos
locativos referentes a período posterior à devolução do imóvel à locadora
(fls. 102).
Quanto à alegada abusividade da
cláusula que prevê a multa resolutória, no valor correspondente a 80% dos
aluguéis vincendos até o término do prazo contratual (31.12.2022) no caso
de rescisão antecipada do ajuste, questão relevante a ser dirimida por
ocasião do sentenciamento do feito, vislumbra-se, em análise perfunctória,
que tal penalidade é manifestamente excessiva, consideradas a natureza e a
finalidade do contrato.
Nesse contexto, melhor que se
autorize o depósito judicial da quantia correspondente a três aluguéis,
adotando-se no cálculo o valor do último locativo devido, além da
consignação do débito locatício efetivamente devido até a entrega das
chaves, descontada apenas a importância indicada no documento copiado
fls. 103 (R$ 9.488,59), se ainda não paga pela agravada, relativa aos danos
já reconhecidos por esta, causados a produtos existentes na loja em virtude
de falha na rede elétrica do shopping center ocorrida em 11.06.2020, mas
não o valor atinente aos lucros cessantes, por se tratar de verba cujo direito
ao pretendido ressarcimento não está evidenciado desde logo, reclamando
o contraditório e eventual dilação probatória.
E, realizado o depósito dos valores
acima indicados, fica suspensa a possibilidade de a locadora adotar os
meios cabíveis para a cobrança das verbas depositadas enquanto a
discussão acerca da exigibilidade dos aluguéis e encargos relativos a
período posterior à entrega das chaves, bem como da abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244185-13.2020.8.26.0000 - rs
5
cláusula que prevê a multa resolutória permanecer sub judice.
Salienta-se que a concessão da
medida antecipatória se mostra recomendável desde logo, porquanto
vislumbrada a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de
dano.
Assim, defere-se a tutela de urgência
para autorizar a agravante a consignar nos autos de origem as quantias
acima indicadas e determinar à agravada que se abstenha de promover a
cobrança dos aluguéis e encargos relativos a período posterior à entrega
das chaves, bem como da multa resolutória, sob pena de multa no valor de
R$ 5.000,00 por ato de descumprimento da obrigação de não fazer
imposta, ficando confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para conceder a tutela de urgência, nos termos acima indicados.
CESAR LACERDA
Relator